Tribunal: TCU
Processo: 022.523/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria operacional realizada para avaliar o desempenho dos cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC) e de educação profissional técnica de nível médio do Sistema Senai.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Relatório de Auditoria de Natureza Operacional cujo objetivo foi avaliar o desempenho dos cursos de Formação Inicial e Continuada - FIC e de educação profissional técnica de nível médio do Sistema Senai em termos de sua eficiência operacional, seus resultados qualitativos e seu nível de alinhamento em relação às demandas da indústria. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 250, inciso II, do Regimento Interno/TCU e art. 7o, § 3o, incisos I e II, e § 4o da Resolução/TCU 315/2020, determinar: 9.1.1. aos Departamentos Regionais do Senai do Piauí, do Amapá, do Amazonas e de Roraima que elaborem Plano de Ação, em até 120 (cento e vinte) dias, a contar da ciência deste Acórdão, contemplando medidas que visem a melhorar o desempenho operacional na área de educação profissional, a exemplo da otimização da quantidade de alunos por turma, da otimização da taxa de ocupação de recursos humanos e infraestrutura das escolas e do aumento do percentual de despesas nas áreas finalísticas em relação à despesa total, entre outras medidas citadas no Relatório precedente, observando na elaboração do Plano de Ação a Portaria-TCU-Segecex 27/2009, em especial, o item 5 e o Anexo I dos Padrões de Monitoramento do TCU; 9.1.2. aos Departamentos Regionais do Senai do Piauí, do Tocantins, de Roraima, de Mato Grosso, do Pará e de Alagoas, que elaborem Plano de Ação, em até 120 (cento e vinte) dias, com medidas que visem a melhorar a qualidade da educação profissional, a exemplo da atualização constante dos currículos utilizados aos Itinerários Formativos Nacionais, incorporação da Metodologia Senai de Educação Profissional nos processos de ensino e instituição de programa de valorização dos docentes, entre outras medidas citadas no Relatório precedente, observando na elaboração do Plano de Ação a Portaria-TCU-Segecex n. 27/2009, em especial, o item 5 e o Anexo I dos Padrões de Monitoramento do TCU; 9.1.3. ao Departamento Nacional do Senai que, em até 120 (cento e vinte) dias, a contar da ciência deste Acórdão, elabore estudos com vistas à criação de critérios objetivos para configurar hipóteses de ineficiência no desempenho operacional e na qualidade da formação de estudantes, conforme previsão do art. 28, alínea "o", do Regimento Interno do Senai, participando, no que couber, ao Conselho Nacional do Senai, no intuito de se observar a governança do Sistema Senai; 9.2. recomendar, com fulcro no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c/ o art. 250, inciso III, do Regimento Interno/TCU: 9.2.1 aos Departamentos Regionais do Senai que: 9.2.1.1. ampliem a interlocução com os sindicatos patronais da indústria e empresas industriais no levantamento das necessidades de qualificação/formação profissional de mão de obra, por meio, por exemplo, do estabelecimento e da divulgação de canais de comunicação com as diferentes partes envolvidas, considerando as características e possibilidades de acesso de cada uma delas, conforme preconizado no Referencial Básico de Governança do TCU; 9.2.1.2. se porventura tiverem cursos com mais de cinco anos sem atualização curricular, revisem seus planos de cursos, buscando identificar eventual mudança de perfil profissional ainda não captada; 9.2.2. ao Departamento Nacional do Senai que: 9.2.2.1. dissemine, de forma sistemática, entre os Departamentos Regionais, com ênfase naqueles com baixo desempenho, ações que visem a melhorar a eficiência operacional e os resultados na formação de estudantes, e, no caso daquelas que já estejam sendo disseminadas, reforce a importância de sua implementação, bem como promova o apoio e acompanhamento da adoção dessas ações; 9.2.2.2. intensifique sua atuação junto aos Departamentos Regionais que apresentem reiteradamente custos hora-aluno significativamente mais elevados do que a média nacional do Senai, com vistas à melhoria do desempenho operacional, bem como junto aos Departamentos Regionais que apresentem reiteradamente avaliações de estudantes SAEP - Sistema de Avaliação da Educação Profissional e Tecnológica significativamente abaixo da média nacional e/ou apresentem viés de queda, no intuito de obter melhorias na qualidade da educação profissional; 9.2.2.3. promova a instituição de metas (grandes desafios) relacionadas aos indicadores "custo hora-aluno" e "percentual de despesas nas áreas finalísticas em relação à despesa total" dos Departamentos Regionais no Planejamento Estratégico Integrado Sesi/Senai/IEL, participando, no que couber, ao Conselho Nacional do Senai, no intuito de se observar a governança do Sistema Senai; 9.2.2.4. identifique boas práticas relativas à interlocução dos Departamento Regionais com os sindicatos patronais da indústria e com as empresas do setor industrial, disseminando-as para o Sistema, de modo a assegurar que as decisões, políticas e ações das entidades regionais atendam ao maior número possível de partes interessadas, de modo balanceado, sem permitir a predominância dos interesses de pessoas ou grupos, conforme consta na Prática E1.4 do Referencial de Governança do TCU; 9.3. encaminhar ao Ministério da Educação cópia deste Acórdão, acompanhado do Relatório e da Proposta de Deliberação que o fundamentam, no intuito de avaliar a conveniência e a oportunidade de estabelecer agenda de discussão com o Inep, Sistema S e Institutos Federais e outros atores da área de educação profissional, sobre a possibilidade de realização de avaliação nacional na qualidade da formação oferecida aos estudantes dos cursos técnicos do país; 9.4. dar conhecimento deste Acórdão ao Ministério da Economia, Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações, Conselho Nacional do Senai, Departamento Nacional do Senai e aos Departamentos Regionais do Senai, para ciência e ampla divulgação interna junto às unidades interessadas; 9.5. autorizar a SecexTrabalho a proceder ao monitoramento, em processo apartado, deste Acórdão, com fundamento no art. 243 do Regimento Interno/TCU; 9.6. arquivar o presente processo, com base no art. 169, inciso III, do Regimento Interno/TCU.